Tribunal: TJDFT
Processo: 0701747-89.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0701747-89.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: ALEXANDRE FERREIRA DE SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS À d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 16 de março de 2023. Desembargador JAIR SOARES